Tribunal: TJBA
Processo: 8002128-20.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002128-20.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FRANQUIS MANOEL DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS, HENRIQUE BORGES MACHADO LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL.
IMPROVIMENTO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
IMPROVIMENTO,
DOSIMETRIA.
NECESSIDADE DE REVISÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
PARA REDUZIR A PENA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa pleiteia a nulidade do reconhecimento pessoal, a anulação da decisão por suposta contrariedade às provas dos autos e, subsidiariamente, a redução da pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se o reconhecimento pessoal realizado na fase policial, sem observância do art. 226 do CPP, implica nulidade da condenação;
(ii) estabelecer se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos;

(iii) determinar se a dosimetria da pena deve ser revista em razão de excesso na fixação da pena-base e na aplicação das agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática, desde que o reconhecimento não seja o único fundamento da condenação, podendo ser corroborado por provas independentes.

2. No caso concreto, a autoria não se sustenta apenas no reconhecimento policial, mas também em imagens, depoimentos presenciais e indiretos, contexto motivacional e reconhecimentos reiterados em juízo, sob contraditório.

3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação da decisão quando esta encontra lastro probatório suficiente, não sendo possível à instância revisora substituir a convicção dos jurados por mera divergência interpretativa.

4. A materialidade e a autoria do homicídio restaram comprovadas pelo laudo necroscópico, depoimentos testemunhais, vídeos e demais provas, não configurando decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

5. Na dosimetria, a sentença valorou negativamente quatro circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime), mas exasperou a pena-base em patamar excessivo. “Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses.” (AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.). desse modo, a pena-base deve ser reduzida para 21 anos de reclusão, aplicando-se a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

6. Reconhecidas as agravantes da reincidência e da surpresa, a pena-base deve ser majorada em 1/6, para cada uma delas, considerando que a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado (STJ - AgRg no AREsp: 2284198 RJ 2023/0019434-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2023), fixando-se a pena definitiva em

2
8
(
vinte e
oito
) anos, 0
7
(se
te
) meses de reclusão
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade automática do reconhecimento, quando a condenação se fundamenta em conjunto probatório robusto e independente.

2.A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando absolutamente divorciada das provas dos autos, devendo prevalecer a soberania dos veredictos quando houver elementos probatórios suficientes.

3.A exasperação da pena-base, assim como a fração aplicada para cada agravante deve obedecer aos critérios jurisprudenciais, observada a possibilidade de modificação, desde que devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II e IV; CP, arts. 59, 61, I e II, "c"; CPP, arts. 226, 387, IV, e 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; STJ, HC 652.284/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.04.2021; STJ, AgRg no HC 749.589/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.08.2022; STF, HC 227.629/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2459771/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.942.233/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 24.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8002132-19.2022.8.05.0191
, em que figura como apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como apelado

FRANQUIS MANOEL DA SILVA JÚNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
o recurso e julgá-lo
PARCIALMENTE
PROVIDO
.